Tribunal: TJMT
Processo: 1010759-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1010759-91.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
IMPETRADA: EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT – DR. ALCINDO PERES DA ROSA
PACIENTE: RONALDO PAGANE DAS NEVES
Vistos em plantão, às 11h13’.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, Dr. Alcindo Peres da Rosa.
O impetrante sustenta que o ora paciente, RONALDO PAGANE DAS NEVES, foi preso em flagrante delito no dia 28/05/2021 em razão de suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo c/c o crime de desobediência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido c/c corrupção de menor (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, e art. 330 ambos do CP, art. 14 da Lei n.o 10.826/03 e art. 244-B do ECA).
Diz o impetrante que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva no dia 29/05/2021, por ocasião da realização da audiência de custódia pela juíza plantonista, sob o fundamento da necessidade de se resguardar a instrução processual e a ordem pública.
Informa que o paciente é “pessoa acometida de diversas doenças (dependência química), inclusive encontra-se afastado dos trabalhos habituais para tratamento médico” (sic).
Registra que o paciente “vem sofrendo de graves distúrbios mentais e comportamentais, Retardo mental grave - comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento, Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, Episódios depressivos, Transtorno misto ansioso e depressivo” (sic).
Aduz que em virtude disso, não se tem como atribuir o dolo na conduta do paciente.
Discorre que foram indeferidos os pleitos de revogação da prisão preventiva, pedido alternativo de concessão de prisão domiciliar mediante a imposição de medidas cautelares alternativas e, ainda, internação em clínica para tratamento de dependência química, conforme decisão de Id. 91333986 – fls. 11/13.
Destaca que “invoca o remédio heroico por ausência de justa causa para a prisão preventiva do paciente, bem como, igualmente em virtude da falta de fundamentação idônea por parte da autoridade coatora e também da ausência do periculum libertatis” (sic).
Assinala que “a autoridade coatora não fundamentou concretamente o decreto de prisão preventiva com relação ao ora paciente, tampouco procedeu a análise exaustiva em relação a real impossibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas diversas da prisão, de modo a poder torná-lo legal” (sic).
Expõe que o artigo 44 do Código Penal prevê que “as penas privativas de liberdade de réus acusados por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça devem ser substituídas por penas restritivas de direitos”, bem como que “a prisão preventiva não pode ser decretada pelo simples fato de o suposto crime cometido ter pena máxima superior a 4 (quatro) anos, pois devem obrigatoriamente estarem presentes cumulativamente também os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (sic).
Acrescenta que “a prisão preventiva somente poderá ser decretada se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal forem inadequadas ou insuficientes ao caso concreto, ante a análise apurada de determinadas circunstâncias concretas que eventualmente se mostrem presentes” (sic).
Assevera que “há ainda a possibilidade de que ao final de todo o trâmite processual, quando do julgamento definitivo, a conduta que possa ter sido praticada pelo paciente venha a ser desclassificada para figura diversa da que lhe fora atribuída forçosamente na inicial denúncia acusatória, ou mesmo reconhecida a sua inimputabilidade” (sic).
Afiança a inexistência do periculum libertatis e que os termos “ordem pública” e “conveniência de instrução criminal”, foram citados e forma genérica pela autoridade tida por coatora, fazendo uma breve alusão e sem nenhum respaldo em qualquer fato concreto que pudesse evidenciar a real conveniência da prisão antecipada para a instrução processual.
Anota a necessidade de “substituição da medida extrema, que é a prisão preventiva, por medidas cautelares, incluindo a submissão imediata a tratamento de sua dependência química mediante internação, é a medida que se mostra mais do que razoável e proporcional ao presente caso” (sic).
Com esses argumentos, discorrendo que há evidente constrangimento ilegal a ser sanado e com base nos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, requer, liminarmente, “o RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA imposta ao paciente Ronaldo Pagane das Neves, bem como, ordenar que seja expedido o competente alvará de soltura a seu favor e, no mérito, que seja definitivamente concedida a ordem, determinando-se a revogação da prisão preventiva do paciente, confirmando-se a liminar a ser deferida, mediante a imposição de medidas cautelas diversas da prisão, dentre outras, especialmente a consistente na obrigação de se internar imediatamente em instituição para tratamento de sua dependência química” (sic).
É o que merece registro.
Decido.
O habeas corpus, enquanto ação constitucional voltada à proteção do direito fundamental à liberdade de locomoção, possui natureza célere, exigindo que a inicial seja ajuizada com os documentos necessários ao exame do caso, sendo imprescindível que o writ esteja acompanhado do ato coator, que, em regra, consiste em decisão proferida pela autoridade impetrada, mediante a qual é realizada análise sobre a legalidade ou não da manutenção da segregação do paciente.
No caso dos autos, o impetrante busca a concessão de medida liminar no presente writ, a fim de que seja determinada expedição de alvará de soltura em favor do paciente Ronaldo Pagane das Neves, arguindo, entre outros fundamentos, ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, bem como requer, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas à prisão, alegando a presença de predicados pessoais favoráveis ao paciente, além de tratar-se de pessoa com distúrbio mental, ante o uso imoderado de substância entorpecente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a segregação do paciente não se encontra completamente desprovida de motivação e, tampouco, apresenta teratologia jurídica, eis, que, para a decretação da prisão preventiva, mostra-se razoável a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (art. 312, CPP), elementares essas que, ao menos primo icto oculi, encontram-se bem delineadas no decreto prisional, justificado na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade do crime praticado, ainda mais que praticado em conluio com outros agentes, com emprego de arma de fogo e ainda com envolvimento de menor no ato. Além disso, há indicativos do crime de desobediência praticado contra os agentes públicos que efetivaram a prisão.
Ao ser ouvido no auto de prisão em flagrante delito, um dos policiais que atuaram na diligência, Sr. Gerson Martins Lourenço Júnior (CB PM), declarou que:
“(...) estava compondo a GU PM juntamente com demais POLICIAIS MILITARES, dentre estes o POLICIAL MILITAR BRUNO AUGUSTO BISPO NUNES, quando por volta das 19:00 horas, foram acionados 190 pela POLICIA MILITAR DE DOM AQUINO/MT, informando sobre dois ROUBOS ocorridos naquela data, sendo um deles no município de JUSCIMEIRA (BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 2021.132692) e em ato contínuo outro ROUBO ocorrido no município de DOM AQUINO (BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 2021.133010 ), e que os SUSPEITOS após a prática delitiva evadiram-se sentido esta urbe de CAMPO VERDE, utilizando um AUTOMÓVEL PRISMA,COR CINZA PLACA PYL 3C09, os quais estariam portando arma de fogo; QUE diante das informações foram realizados duas barreiras na RODOVIA MT 344, onde os SUSPEITOS ao depararem com a primeira barreira não respeitaram as sinalizações de advertências e "furaram" o bloqueio, momento em que foi necessário efetuar disparos de arma de fogo, fins a contê-los, e em seguida foi realizado o acompanhamento e somente na segunda barreira, foi possível interceptar os infratores, sendo que dois dos três indivíduos, durante a detenção, sendo RONALDO e FLAVIO ainda tentaram evadirem-se do local e resistirem a prisão, sendo necessário o uso da força moderada para contê-los; QUE ao proceder com a busca no interior do veículo dos infratores, foi localizado uma ARMA DE FOGO TIPO ARTESANAL, CALIBRE 20, MUNICIADA COM UMA MUNIÇÃO INTACTA, R$ 169,00(CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS) DINHEIRO POSSIVELMENTE SUBTRAÍDO DO ROUBO, VÁRIOS DOCUMENTOS PESSOAIS DAS VITIMAS E QUATRO APARELHOS CELULARES, SENDO TRÊS MARCA SAMSUNG E UM MARCA XIAOMI); QUE diante dos fatos, os SUSPEITOS RONALDO PAGANE DAS NEVES, ROBERTH DA SILVA LESCO E FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS foram encaminhados para esta Unidade Policial para as providências que o caso requer, ocasião que deu voz de prisão pela prática do ROUBO e pela PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO; QUE a arma de fogo estava no banco traseiro do veículo, e foi localizada pelo POLICIAL MILITAR BRUNO BISPO; QUE o condutor do veículo é RONALDO PAGANE (...)” (Id. 91333986 fls. 164/165) (sem destaques no original).
Por meio do depoimento da vítima CEZAR AUGUSTO VIANA DE OLIVEIRA constata-se o modus operandi dos meliantes. Verbis:
“(...) que na data de ontem, 28.05.2021, por volta de meio dia e meia, chegaram no referido local dois indivíduos juntos, porém apenas um entrou e ficou andando e pediu que o DECLARANTE colocasse um crédito em seu aparelho celular, sendo da operadora vivo, e quanto o DECLARANTE perguntou o valor do crédito, o indivíduo, que havia colocado uma mochila de costas, sobre o balcão, abriu a referia mochila e retirou uma arma de fogo e anunciou o assalto; QUE nesta ocasião, este indivíduo pediu dinheiro e perguntou se tinha mais alguma de valor, e então, o DECLARANTE entregou seu aparelho celular, sendo ainda que este indivíduo pegou outro celular pertencente a conveniência, o qual estava no balcão, e ainda o valor de R$ 350,00 que estavam no caixa; QUE salienta que foi o próprio indivíduo quem pegou o dinheiro do caixa, vez que assim que o DECLARANTE foi abordado, foi mandado que se deitasse no chão; (...) QUE durante os fatos, o outro indivíduo que estava do lado de fora, também entrou na referida conveniência e ajudou a subtrair os pertences (...) QUE nesta Unidade Policial reconheceu a arma de fogo apreendida como sendo a mesma arma utilizada no momento do roubo (...)” (Id. 91333986 - fls. 158/159) (sem destaques no original).
Desse modo, ao contrário do que menciona o impetrante, há fortes indícios de violência ou grave ameaça contra a pessoa, próprios do crime de roubo.
Nessa senda, a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não constato, de início, patente ilegalidade ou abuso de poder na manutenção do cárcere objurgado, a autorizar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII).
Como é cediço, para o decreto/conversão do flagrante em prisão preventiva, não é necessária a certeza quanto à responsabilidade penal do increpado, bastando que se façam presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria e/ou participação, sendo válido lembrar, ainda, que, nesta análise sumária da prova pré-constituída, cumpre agasalhar o princípio da confiança no juiz de primeiro grau, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, possui melhores condições de aquilatar a necessidade da prisão processual.
Aliás, a partir da análise perfunctória da decisão que negou a revogação da preventiva, verifico que a d. autoridade impetrada aparenta cumular satisfatoriamente o fumus comissi delicti, consubstanciado nos elementos cognitivos colhidos nos autos, com o periculum libertatis, aqui sob a roupagem da garantia da ordem pública, no que refere à gravidade em concreto do delito perpetrado, fundamentos que, a priori, são aptos a sustentar a segregação cautelar.
Sendo assim, nem há que levar em conta, pelo menos neste momento, os requisitos pessoais que o paciente possui, tais como residência fixa no distrito da culpa, atividade lícita, conduta ilibada, etc., uma vez que, ao contrário do que alega o impetrante, a teor do que dispõe o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
De outro canto, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a soltura de presos, mas sim determina, textualmente, que o Juízo responsável reavalie as prisões cautelares, priorizando a reavaliação da situação carcerária de presos integrantes do grupo de paciente de risco caso contaminados pelo Sars-CoV-2, não havendo que se falar em soltura automática de qualquer preso, mas sim reavaliação minuciosa da necessidade da custódia.
Nada indica que o paciente pertence a grupo de risco, que seja soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
“[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...] (STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Outrossim, não há nos autos qualquer demonstração de que, em eventual contaminação, não exista possibilidade de tratamento médico na unidade prisional onde o paciente se encontra acautelado, assim como não há, no feito, qualquer informação de que este não tenha, a seu dispor, em caso de necessidade, socorro imediato, técnico e adequado, caso apresente qualquer dos sintomas da COVID-19.
Noutra quadra, entendo que as medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime que lhe foi atribuído, com emprego de arma de fogo e fortes indícios de violência e/ou grave ameaça contra a pessoa.
A propósito:
“[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]” (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
De outra banda, não há nos autos elementos que levem a concluir, nesta seara de cognição sumária, acerca do alegado transtorno mental e comportamental devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas.
Ademais, há de se ressaltar que o juízo de primeiro grau, diante de tais argumentos, já determinou avaliação psiquiátrica no paciente, de modo que após o laudo médico, a questão, em sendo necessário, será reapreciada.
Entende-se, pois, que a manutenção do decreto preventivo, por ora há de ser mantido e, diante dos fundamentos alhures apresentados, também não se verifica ao menos elementos para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas à prisão.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Com o retorno do horário normal do expediente neste Tribunal, determino a remessa do presente feito ao Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, a fim de que seja distribuído, na forma regimental.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de junho de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista